Tribunal: TJES
Processo: 5011236-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011236-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: JOSE DO CARMO CAETANO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011236-84.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
JOSE DO CARMO CAETANO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por JOSE DO CARMO CAETANO em face de BANCO BMG SA

Em síntese, a parte autora alega que é pensionista do INSS e visualizou a existência de um cartão consignado realizado pela requerida em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização, sofrendo descontos mensais. Esclarece que está sofrendo descontos mensais no valor de R$52,25 desde agosto de 2020.
A
firma que jamais utilizou o cartão de crédito e que sua vontade era de contratar um empréstimo consignado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, ADE nº. 65017066, e condeno o Requerido BANCO BMG SA a restituir à parte Autora JOSE DO CARMO CAETANO, realizar a desaverbação do contrato cartão de crédito consignado de nº 16754425 (número junto ao INSS), contrato ADE nº. 65017066, do benefício do requerente de nº 167.857.379-2, bem como a liberação da margem junto ao INSS, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente ação, sob cominação de pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitados a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte Autora JOSE DO CARMO CAETANO, Benefício previdenciário nº. 167.857.379-2 , referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido BANCO BMG SA a pagar a JOSE DO CARMO CAETANO a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6261613, o requerido interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o efeito suspensivo e a incompetência absoluta do juizado especial. No mérito, argumenta que o recorrido de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requereu, também, a repetição do indébito na forma simples e redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta da autora, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$3.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Por fim,
a restituição do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao
status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e
a instituição financeira a restituição
em dobro
dos valores descontados.
(g.n)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, data registrada no sistema.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)